Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712062-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA MOREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em que contende com DJALMA MOREIRA PINTO, por falta de interesse recursal (ID 25194170). O agravante aponta o equívoco do relator ao não perceber que o comando da sentença de ID 40580618 foi modificado pela decisão de ID 40580620, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Curadoria de Ausentes, na defesa dos interesses do agravado, determinando a aplicação unicamente da comissão de permanência na atualização da dívida, extirpando os demais encargos. Defende, assim, o interesse no julgamento do agravo de instrumento para que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observem os parâmetros constantes do título. Com razão o agravante. Depreende-se da decisão ora agravada que a análise se ateve ao pedido formulado na petição inicial da ação de cobrança, na qual o autor/agravante optou por não aplicar a cláusula contratual que contemplava a comissão de permanência, deixando de observar que o comando da sentença foi alterado para revisar o contrato entabulado entre as partes e anular as cláusulas 8a e 14a, as quais contemplam a comissão de permanência e outros encargos moratórios. Nesse cenário, o juiz anulou parte do contrato firmado entre as partes, revisando as cláusulas contratuais que estipulam a incidência de anatocismo em período inferior a um ano, bem como para afastar a incidência de juros remuneratórios/moratórios e multa contratual pactuada e custos administrativos, eis que cumulada com comissão de permanência. Ressalvou, todavia, que, “na hipótese dos juros contratuais (sem incidência de qualquer encargo) serem inferiores à comissão de permanência, estes é que deverão ser aplicados unicamente à dívida.” Assim, é latente o interesse recursal do Banco do Brasil S/A na revisão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Com fulcro no art. 1.021, § 2o, exerço o juízo de retratação para conhecer o agravo de instrumento. Reautue-se. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Explico. O agravante alega que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não atendem aos parâmetros do título judicial, asseverando que não foi aplicada a comissão de permanência, tampouco juros contratuais. Observa-se do processo de origem, no entanto, que o agravante, credor naqueles autos, foi intimado a informar os percentuais referentes à taxa média de mercado à época de contratação de cada empréstimo (ID 82638701), oportunidade em que juntou aos autos o “Fator Acumulado da Comissão de Permanência desde a pactuação até o corrente ano, apresentando a porcentagem de incidência mês a mês com o total acumulado em 9,79417228175985 (ID 83754653 e 83754654). A taxa apresentada na referida tabela é a variação da SELIC entre 21/2/2001 a 17/2/2021, a qual então foi utilizada pela Contadoria na elaboração dos cálculos homologados pelo juízo (ID 84612725). Ao impugnar a conta, o autor/agravante limitou-se a alegar de forma genérica que a Contadoria não utilizara o índice informado na formulação do cálculo, sem precisar, contudo, qual valor reputa correto. Nesta sede recursal, defende que os cálculos devem ser adequados para que incida a comissão de permanência como parâmetro da atualização e, mais uma vez, genericamente, sem indicar em que medida a conta está errada se fora aplicado pela Contadoria a taxa SELIC por ele informada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo o agravado, ora representado pela Curadoria de Ausentes, apresentar resposta. Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2021 17:01:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator